Tribunal: TJBA
Processo: 0000023-56.1988.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000023-56.1988.8.05.0064 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: Distribuidora de Doces Berimbau Ltda Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC 1 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para caracterização do abandono da causa; (ii) estabelecer se está configurada a prescrição intercorrente, à luz das teses firmadas no IAC 1 do STJ, e a eventual incidência de causas suspensivas posteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação pessoal do exequente é regularmente realizada por carta com aviso de recebimento, contendo advertência expressa para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 4. A mera juntada de procuração e habilitação de novos advogados, desacompanhada de atos executivos concretos, não supre o dever de impulso processual nem afasta a caracterização do abandono. 5. A inércia prolongada do exequente, inclusive após regular intimação, evidencia desinteresse no prosseguimento da execução e autoriza a extinção do feito. 6. A prescrição intercorrente incide nas execuções regidas pelo CPC/1973 quando o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição material, conforme o IAC 1 do STJ. 7. O prazo prescricional aplicável é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC/2002, com início em 11/01/2003, após a regra de transição do art. 2.028 do CC. 8. O termo inicial da prescrição intercorrente ocorre após o decurso de um ano de suspensão, aplicando-se analogicamente o art. 40, §2º, da Lei 6.830/1980. 8. A ausência de atos interruptivos eficazes entre 2004 e 2009 conduz à consumação da prescrição intercorrente nesse período. 9. As Leis n.º 12.844/2013 e 13.340/2016 não reabrem prazo prescricional já consumado, em respeito ao princípio da irretroatividade, conforme tese 1.3 do IAC 1 do STJ. 10. O contraditório é observado mediante prévia intimação pessoal e possibilidade de manifestação recursal, não sendo afastada a prescrição pela ausência de demonstração de causa impeditiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal realizada por carta com aviso de recebimento é válida para fins de extinção do processo por abandono da causa. 2. A prática de atos meramente formais, sem impulso efetivo da execução, não afasta a configuração do abandono. 3. A prescrição intercorrente consuma-se quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição material, conforme o IAC 1 do STJ. 4. Normas posteriores de suspensão não reativam pretensão já alcançada pela prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 8º, 85, §11, 98, §3º, 485, III e §1º; CC/2002, arts. 206, §5º, I, e 2.028; Lei 6.830/1980, art. 40, §2º; Leis nº 12.844/2013 e 13.340/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 1, REsp 1.604.412/SC; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8009828-26.2024.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, DJEN 06/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8018045-15.2024.8.05.0080, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 03/07/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8010190-80.2024.8.05.0113, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 23/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000023-56.1988.8.05.0064, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada Distribuidora de Doces Berimbau Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, , em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora